Tribunal: TJSP
Processo: 1033431-83.2021.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-12
Data de publicação: 2023-03-12

Ementa:
ção concedida. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido. Embargos declaratórios opostos pelos apelados. Omissão. Sucumbência que deve ser majorada, diante do trabalho realizado em grau recursal. Inteligência do §11 do artigo 85 CPC. Embargos de declaração acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1033431-83.2021.8.26.0224; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2023; Data de Registro: 12/03/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça

Relator(a):

Hélio Nogueira

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/03/2023

Data de publicação:

12/03/2023

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência e improcedência do pedido reconvencional. Inconformismo da ré. Recolhimento insuficiente do preparo. Oportunidade para complementação concedida. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido. Embargos declaratórios opostos pelos apelados. Omissão. Sucumbência que

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência e improcedência do pedido reconvencional. Inconformismo da ré. Recolhimento insuficiente do preparo. Oportunidade para complementação concedida. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido. Embargos declaratórios opostos pelos apelados. Omissão. Sucumbência que deve ser majorada, diante do trabalho realizado em grau recursal. Inteligência do §11 do artigo 85 CPC. Embargos de declaração acolhidos.